Tribunal: TJDFT
Processo: 0743716-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA EXEQUENDA NÃO QUITADA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. MEDIDA A SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS DE ELEVADO VALOR OU QUE ULTRAPASSEM AS NECESSIDADES COMUNS A UM PADRÃO DE VIDA MÉDIO PODENDO, ASSIM, SER OBJETO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido na residência da executada, sob o fundamento de elevado índice de ineficácia da medida e aparente insolvência da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação a ser cumprido no domicílio da executada, para descrição e eventual constrição de bens que guarnecem a residência, observadas as hipóteses legais de impenhorabilidade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, II, do CPC, estabelece serem impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, mas essa proteção não incide de forma indiscriminada porque ressalva legal há admitindo a penhora sobre bens móveis ali encontrados de elevado valor, suntuosos ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
4. Falta lastro à presunção de que inexistem bens penhoráveis a guarnecer a residência da parte executada. Mister seja diligenciado o endereço residencial do devedor por oficial de justiça, servidor público a quem competirá constatar e descrever pormenorizadamente os bens que ali encontrar, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC. Sem que seja expedido mandado de penhora e avaliação não será possível afirmar a existência, ou não, de pertences penhoráveis que tenha o devedor em sua residência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 789; art. 833, inc. II; art. 836, § 1o. Lei 8.009/1990 art. 1o, parágrafo único; art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0723516-65.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 16.09.2025. TJDFT, AGI 0718284-72.2025.8.07.0000, Rel(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, p. 01.08.2025. APC 0703134-49.2024.8.07.0012, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 11.06.2025.